Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713178-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VANIA COELHO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do acórdão proferido nos autos da Reclamação 56.217 (ID no 55038711 – pág. 18), remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007